Tribunal: STF
Processo: AI 212182
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INADMISSIBILIDADE PARA
REEXAME DE PROVAS E DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS.
AGRAVO.
1.      Como titular de firma individual dedicada à
atividade de salão de beleza, a autora, ora agravada, foi
considerada, nas instâncias ordinárias, como micro-
empresária, o que, em tese, não pode ser considerado
incorreto.
2.      E para se concluir, eventualmente, em sentido
contrário, no caso concreto, seria indispensável o reexame
de provas, inadmissível em R.E. (Súmula 279).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Por fim, as questões infraconstitucionais
ficaram preclusas, diante de inadmissão do Recurso Especial
para o S.T.J.
5.      Agravo improvido.
3